Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-26.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004056-26.2013.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A APELADO: SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face de SACOLAO E MERCADO MINEIROS LTDA buscando o pagamento de dívida constante de duplicatas. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual consumação da prescrição em sua modalidade ordinária, tendo em vista que a citação da parte executada ocorreu mais de três anos após a interrupção da prescrição pelo protesto cambial do título. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023 18:35:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador